Tribunal: STF
Processo: MS 21706
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-04
Data de publicação: 1995-10-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Nomeação de Magistrada para T.R.T.
          Mandado de Segurança impetrado contra Decreto do Presidente
da  Republica que anulou  outro, pelo qual  fora a impetrante nomeada
para  o cargo  de  Juiza do  Tribunal  Regional do  Trabalho  da  14.
Regiao.
1.         Havendo  o Decreto  impugnado,  que anulou  a  nomeação da
impetrante, sido baixado na suposição de que ainda estivesse em vigor
a  medida liminar concedida a terceiro, em outro Mandado de Segurança
(n.  21.684), o que, na  verdade, ja não acontecia, havendo ocorrido,
apenas,  certo   retardamento  na   comunicação  de   sua  revogação;
verificando-se,  agora, que o beneficiario de tal liminar desistiu de
sua  impetração e  até ja  se  aposentou e  foi excluido  do presente
processo;  conclui-se que  o Decreto  de nomeação  da impetrante deve
subsistir,  pois nada resta  a ser apreciado,  que possa justificar a
manutenção daquele que o anulou.
2.         Mandado de Segurança deferido  para que, com a anulação do
Decreto impugnado (de 4.5.1993, D.O. de 05.05.93) permaneca integro o
anterior  (D.O. de 20.04.93), mantidas, em consequencia, a nomeação e
posse da impetrante e confirmada a medida liminar a ela concedida nos
autos.